Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o número do pacto referido na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.